Tribunal: TJMT
Processo: 0027609-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0027609-61.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JURELINO MONTEIRO CALDAS - CPF: 419.728.481-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LINDOMAR FERREIRA SALUSTIANO - CPF: 134.852.371-91 (RECORRENTE), LENIL LARA DE ALMEIDA - CPF: 346.420.991-15 (RECORRENTE), LEONEL DA COSTA MARQUES - CPF: 105.982.001-34 (RECORRENTE), LAZARA APARECIDA BARBOSA MIRANDA - CPF: 352.296.081-53 (RECORRENTE), LUCIENIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 304.440.041-49 (RECORRENTE), LAERCIO BENEDITO POLIZEL - CPF: 181.249.331-20 (RECORRENTE), LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 214.131.856-49 (RECORRENTE), LUIZ DE SOUZA - CPF: 383.490.001-04 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS GUERRA VICTORINO - CPF: 001.944.761-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JURELINO MONTEIRO CALDAS - CPF: 419.728.481-00 (RECORRIDO), LAERCIO BENEDITO POLIZEL - CPF: 181.249.331-20 (RECORRIDO), LAZARA APARECIDA BARBOSA MIRANDA - CPF: 352.296.081-53 (RECORRIDO), LENIL LARA DE ALMEIDA - CPF: 346.420.991-15 (RECORRIDO), LEONEL DA COSTA MARQUES - CPF: 105.982.001-34 (RECORRIDO), LINDOMAR FERREIRA SALUSTIANO - CPF: 134.852.371-91 (RECORRIDO), LUCIENIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 304.440.041-49 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 214.131.856-49 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS GUERRA VICTORINO - CPF: 001.944.761-20 (RECORRIDO), LUIZ DE SOUZA - CPF: 383.490.001-04 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – REJEIÇÃO –
MATÉRIA FÁTICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em
omissão
quando o acórdão traz amplo debate da matéria fática discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão do julgado pela Turma Recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020